Tribunal: STF
Processo: ARE 1256739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 12, p. 15-16):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENAS -BASE FIXADAS DE MODO PROPORCIONAL À REPROVAÇÃO DOS DELITOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Mantém-se as condenações dos apelantes quando a materialidade e autoria dos delitos encontram-se amplamente demonstradas pelas provas carreadas nos autos. 
    "(...) O direito à não auto-incriminação não abrange a possibilidade de os acusados alterarem a cena do crime, inovando o estado de lugar, de coisa ou de pessoa para, criando artificiosamente outra realidade, levar peritos ou o próprio Juiz a erro de avaliação relevante (...)" (STJ - HC 137206 SP 2009/0100079-3. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Quinta Turma. Publicação: DJe 01/02/201ORSTJ vol. 217 p. 1022) 
    Verificando-se que a pena -base imposta pelo juízo a quo, mesmo após reanalisadas as circunstâncias judiciais, demonstra-se proporcional à reprovação do delito, deve, portanto, ser mantida. 
    Inexistindo, durante a terceira fase da dosimetria, apontamento de elemento fático que justifique a imposição do coeficiente fracionário além do mínimo cominado, afrontando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a redução para o mínimo legal é medida que se impõe. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 139).
    No recurso extraordinário de Dênis Pereira Januário, Emmanuel Nunes de Oliveira e Fábio Miguel Lopes (eDOC 12, p. 213-242), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de apreciar as teses defensivas relativas às provas orais e testemunhais acostadas aos autos.
    Por sua vez, no apelo extremo de Estênio Nóbrega Dantas (eDOC 12, p. 265-281), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a condenação do recorrente se deu com base exclusiva em elementos colhidos no inquérito policial.
    Os apelos extremos foram inadmitidos na origem pela aplicação da Súmula 279 desta Corte (eDOC 13, p. 67-70).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre as matérias suscitadas sob a sistemática da repercussão geral.
    No julgamento do ARE 748.371 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.08.2013, Tema 660), o STF assentou que o tema sobre violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 
    Da mesma forma, no tocante ao acesso ao Poder Judiciário e ao seu dever de fundamentação, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente